Tribunal: TJES
Processo: 0000978-36.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-36.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREA CRUZ DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO.
IMPOSSIBILIDADE
.
CARACTER
ES
DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO RASPADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Portaria nº 1.222/2019, do Exército Brasileiro, trouxe na Listagem de Calibres Nominais de armas e munições de uso permitido (item I, do Anexo A), a arma de fogo da marca Smith & Wesson, calibre .44, ou seja, o armamento apreendido com os acusados. No entanto, o laudo pericial de exame de arma de fogo e material informa que os caracteres identificares presentes no flanco direito da armação encontram-se raspados.

2. Não obstante a superveniência de norma mais benéfica aos réus, em razão do armamento estar com os caracteres identificadores raspados, faz com que a conduta se subsuma ao crime previsto no art. 16, § 1º, inc. I, da Lei do Desarmamento, razão pela qual não se mostra possível a desclassificação para porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003).

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000978-36.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDREA CRUZ DE JESUS E MATHEUS RIBEIRO BIANCARDI
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDREA CRUZ DE JESUS
e
MATHEUS RIBEIRO BIANCARDI
, em face da sentença de fls. 219/222v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes de
porte de droga para uso próprio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(artigo 28, da Lei de Drogas e artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, do Código Penal) e o acusado, também pelo crime de identidade falsa (art. 307, do CP), às penas respectivas de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ambos em regime inicial aberto.

Pleiteiam os apelantes (id. 8447374 – fls. 21/25), tão somente, a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de uso permitido.

Acerca dos fatos
, a denúncia informa, em síntese, que no dia 03 de abril de 2019, na Rodovia ES-490, próximo à localidade de Campo Acima, no município de Itapemirim, sentido Cachoeiro de Itapemirim, os réus foram abordados por policiais militares que realizavam policiamento preventivo no local, tendo sido encontrado no interior do veículo um revólver marca Smith & Wesson, calibre .44, cujo armamento não possuíam autorização para portar.

Consta, ainda, que encontraram com os acusados dois potes de “maconha”, os quais os denunciados traziam consigo para uso próprio, bem como que ao ser abordado, o apelante, identificou-se falsamente como Juliano Ribeiro da Silva e, posteriormente, como Jadir Marchiori Biancardi Neto.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

Os acusados pretendem, tão somente, a

desclassificação
do crime que lhes foi imputado
para porte de arma de fogo de uso permitido
, sob o argumento de que o Decreto Presidência nº 10.030/2019 e a Portaria nº 1.222/2019, do Exército Brasileiro promoveu a reclassificação dos armamentos de uso permitido e restrito e considerou a arma de fogo apreendida, de uso permitido.

De fato, o art. 3º, inc. I, “a”, do Decreto Presidencial nº 10.030/2019, passou a considerar de uso permitido, a arma de fogo semiautomática ou de repetição cujo calibre não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil, seiscentos e vinte joules.

Verifico, ainda, que a Portaria nº 1.222/2019, do Exército Brasileiro, trouxe na Listagem de Calibres Nominais de armas e munições de uso permitido (item I, do Anexo A), a arma de fogo da marca Smith & Wesson, calibre .44, ou seja, o armamento apreendido com os acusados.

No entanto, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, é possível observar do laudo pericial de exame de arma de fogo e material de fls. 195/199 que “
os caracteres identificadores presentes no flanco direito da armação encontram-se raspados
”.

Assim, em que pese a superveniência de norma mais benéfica aos réus, em razão do armamento estar com os caracteres identificadores “raspados”, faz com que a conduta se subsuma ao crime previsto no art. 16, § 1º, inc. I, da Lei do Desarmamento.

Por essa razão,
mantenho
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não havendo que se falar em desclassificação do delito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.